Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A EMPRESA INDIVIDUAL DO CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE A UNIÃO. BENIFÍCIO DA FAMILIA PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVERDOR E COMPANHEIRO (CPC, ART. 373, II). RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 790, IV, do Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.

2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II).

3. À luz dos arts. 966 a 968 do Código Civil - CC, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial. Tendo em vista a inexistência de distinção patrimonial, os bens da pessoa jurídica e pessoa física se confundem. Nesse caso, a constrição de bens do patrimônio pessoal do empresário independe da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica.

4. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora já era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu cônjuge, de modo a presumir que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar e, considerando que a empresa individual do cônjuge foi constituída durante o casamento, inexistindo separação patrimonial entre pessoa física e jurídica, é cabível a pesquisa de bens passíveis de sub-rogação em nome da empresa individual, e a realização da constrição de bens.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.